Tribunal: CARF
Processo: 16692.722543/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.722543/2015-65
RESOLUÇÃO
3002-000.570 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUA NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O presente processo administrativo versa sobre declaração de compensação no
01280.25456.181110.1.3.57-5834, no valor de R$ 1.880.183,49, transmitida
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.570 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722543/2015-65
2
eletronicamente em 18/11/2010, baixada para tratamento manual, na qual a
contribuinte declara a utilização de crédito oriundo da ação judicial no
2005.61.00.029444-4 (atual no 0029444-19.2005.4.03.6100), vinculada ao Pedido
de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado
no 11610.006286/2010-55.
A declaração de compensação foi parcialmente homologada, até o limite do
crédito reconhecido, conforme demonstrado na Tabela I – Demonstrativo do
Direito Creditório da Cofins, constante do despacho decisório.
A autoridade fiscal informa que, tendo sido juntadas ao processo de habilitação
apenas a planilha demonstrativa dos créditos e cópias de peças judiciais, foi a
interessada intimada a apresentar documentação comprobatória do alegado
crédito.
Na apuração das contribuições devidas, a fiscalização utilizou a planilha
apresentada pela contribuinte (fl. 82 do volume 1), cujos valores — com exceção
dos períodos de novembro e dezembro de 2003 (fls. 405 e 439 do volume 3) —
mostraram-se compatíveis com os lançamentos constantes dos balancetes
analíticos e das DIPJ correspondentes.
Quanto aos valores pagos, registrou que os recolhimentos da Cofins (código
2172), relativos aos períodos de 12/2000 a 12/2003, foram importados
diretamente do sistema da Receita Federal, conforme Demonstrativo de
Pagamentos (fls. 26/27).
Constam, ainda, os pedidos de restituição e compensação reconhecidos,
consolidados no Demonstrativo de Créditos para Compensação (fls. 108/111).
No tocante às compensações, foi apurado que a contribuinte utilizou créditos
provenientes de PER/DCOMP ainda pendentes de decisão administrativa
definitiva, sem liquidez e certeza, em desacordo com o disposto no art. 170 do
CTN.
Assim, a autoridade fiscal considerou, para apuração do crédito, apenas aqueles
reconhecidos por decisão administrativa final ou extintos por pagamento.
As vinculações e imputações das compensações e pagamentos aos respectivos
débitos, referentes aos períodos de apuração de dezembro/2000 a
dezembro/2003, encontram-se demonstradas no Resumo das Vinculações
Auditadas e Amortizações (fls. 112/264).
A contribuinte insurge-se contra o despacho decisório alegando que a autoridade
fiscal não demonstrou adequadamente a apuração da base de cálculo das “outras
receitas” — elemento determinante para a constituição do crédito. Sustenta que
o despacho apenas afirma ter apurado divergências a partir dos balancetes e DIPJ,
sem, contudo, detalhar os valores considerados ou explicitar o suposto erro, o
que configuraria cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.570 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722543/2015-65
3
Afirma que a restituição requerida corresponde a 3% sobre as “outras receitas”,
compostas por juros ativos, descontos obtidos, rendimentos de aplicações
financeiras e variação monetária ativa, e que a planilha apresentada no pedido de
habilitação e no processo administrativo reflete fielmente os lançamentos
contábeis dos Livros Diário e Razão.
Em relação ao ano-calendário de 2003, destaca que, para as competências de
maio a setembro, os valores constantes do despacho decisório coincidem com
aqueles informados em sua planilha, divergindo apenas nas demais competências.
Para sanar dúvidas quanto à base de cálculo utilizada, anexou cópia integral do
Livro Razão de 2003 (Doc. 12).
Defende, portanto, o direito à homologação integral dos créditos compensados,
sustentando que os Livros Diário e Razão comprovam a exatidão das bases de
cálculo das “outras receitas” que deram origem ao crédito.
Por fim, em razão do extenso volume documental e do lapso temporal de mais de
12 anos abrangido pela apuração, requer a realização de perícia contábil para
dirimir quaisquer imprecisões relativas às bases de cálculo que originaram a
compensação pleiteada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Recorrente em face do acórdão
proferido pela Turma Julgadora, que manteve o indeferimento parcial dos créditos de COFINS
relativos aos exercícios de 2001 a 2003, bem como desconsiderou pagamentos efetuados via DCTF
e DCOMP ainda não homologadas.
O Recorrente alega preliminarmente que ao analisar o crédito reconhecido nos
demais períodos, verifica-se que há casos em que o crédito reconhecido foi inferior ao pleiteado,
sem que apresentada qualquer justificativa para tanto.
Ainda em sede preliminar alega que “ao analisar toda a documentação já acostada
aos autos, a Recorrente identificou que a divergência consiste na não consideração, pelas
autoridades fiscais, das compensações realizadas na DCTF, que não foram objeto de qualquer
questionamento (DOC. 2).
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.570 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722543/2015-65
4
Apesar de existirem indícios do Direito pleiteado, entendo necessária a conversão
do feito em diligência para que a unidade de origem apresente relatório fiscal indicando se a
diferença entre o crédito pleiteado e o reconhecido decorre de compensações em DARF realizadas
na própria DCTF, verificando-se ainda se há confirmação de recolhimento de tais DARFs.
Ao final, apresentar o mencionado relatório fiscal, se manifestando acerca da
legitimidade dos créditos reclamados, facultando à Recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre seu resultado, de acordo com o parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1159
DF CARF MF
Original